Tribunal: TJDFT
Processo: 0749432-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Sarkis Carminati contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 21401595) que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença atinente aos honorários advocatícios de sucumbência, formulado pelo patrono, ora agravante, do réu Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda., em desfavor de Gleicylane Oliveira de Aguiar e de Natanael Goulart dos Santos nos autos do processo n. 0735618-63.2018.8.07.0001, sob o fundamento de que a exigibilidade da verba encontra-se em condição suspensiva, nos termos do artigo 98, §§2o e 3o, do CPC, haja vista os autores/agravados serem beneficiários da gratuidade de justiça. Em razões recursais, o agravante afirma que a suspensão de exigibilidade tem eficácia até que o credor demonstre não subsistir a situação de insuficiência de recursos que ensejou a concessão do benefício. Argumenta que correspondente demonstração é inerente ao fato de que as partes se comprometeram a adquirir bem imóvel no valor de R$139.270,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos e setenta reais), objeto da lide instaurada nos autos principais. Em razão disso, defende que o benefício da justiça gratuita sequer poderia ter sido concedido, salientando a devolução dos valores pagos pelo imóvel determinada na sentença que se pretende executar. Pede o provimento ao recurso para que seja revogada a concessão da gratuidade de justiça, a fim de que, ao cabo, seja acolhido o pedido de instauração do cumprimento de sentença em face dos agravados. Preparo recolhido (Ids 21401601 e 21401602). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. É que, no caso, a questão concernente ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça não foi submetida ao crivo do juízo de origem, conforme se verifica da análise da petição que ensejou a decisão agravada (Id 21401594). De fato, na referida peça, constato que o agravante, deixou de expor ao Juízo de origem as alegações que aduziu no presente agravo de instrumento. Não foi levada a conhecimento do juízo monocrático a pretensão de revogação da benesse, suscitada apenas em razões recursais. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pelo recorrente no presente agravo de instrumento, a qual caracteriza manifesta inovação. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, é o claro precedente da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conhecer do recurso manejado pelo agravante – que postula a revogação da gratuidade de justiça concedida aos agravados, com o fito de prosseguir com o cumprimento de sentença para recebimento de honorários de sucumbência em prejuízo destes – implica séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Dessa maneira, tenho que o presente Agravo de Instrumento não deve ser admitido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;